Tribunal: TJMT
Processo: 0005121-61.2013.8.11.0037
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005121-61.2013.8.11.0037

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUAREZ DE PAULA - CPF: 383.906.470-87 (APELADO), RENATO GONCALVES RAPOSO - CPF: 266.848.318-27 (ADVOGADO), ONOFRE RIBEIRO DA SILVA NETO - CPF: 006.578.348-40 (ADVOGADO), WALMIR DE SOUZA - CPF: 436.527.789-87 (APELANTE), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), IURY DE SOUZA - CPF: 012.970.631-04 (APELANTE), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE WALMIR DE SOUZA (APELANTE), IURY DE SOUZA - CPF: 012.970.631-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – UTILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIO – CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA - REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO VEÍCULO - OFICIAL DE JUSTIÇA QUE CERTIFICOU AS CONDIÇÕES DE MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO MAQUINÁRIO - DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO - O TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL E CONSEQUENTE UTILIZAÇÃO DO BEM SEM A DEVIDA CONTRAPRESTAÇÃO – RENÚNCIA QUANTO AOS DANOS MATERIAIS – INOCORRÊNCIA – CORREÇÃO DO VALOR DADO À CAUSA CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O valor pleiteado como indenização por perdas e danos tem por finalidade indenizar o autor/apelado no que ele razoavelmente deixou de lucrar, ante a ausência de devolução da colheitadeira, do pagamento acordado referente ao financiamento, bem como dos gastos despendidos para o funcionamento do bem.

2. Nesse contexto, em que pese o autor/apelado não tenha demonstrado o lucro que, em tese, auferiria caso o maquinário estivesse alugado para terceiros, certo é que não é cabível a escusa ao pagamento pela utilização da colheitadeira pelo período de 08 (oito) anos, sem a devida contraprestação, sob pena de enriquecimento ilícito por parte do réu/apelante, o que é vedado pelo Ordenamento Jurídico.

3. Da mesma forma, no que diz respeito ao estado de conservação do veículo, consta dos autos que, por ocasião da reintegração de posse do veículo ao autor/apelado, o oficial de justiça certificou as condições de mau uso do maquinário por parte do réu/apelante, de maneira que, como dito, também está configurado o dever de indenizar os valores dispendidos para conserto.

4. Por analogia, convém trazer à colação o artigo 575 do CC, o qual dispõe que o locatário que, notificado, deixa de restituir o bem objeto da locação, deve pagar o aluguel enquanto mantiver a coisa em seu poder.

5. Logo, como bem considerou o sentenciante, parece ser justo e equitativo a fixação em perdas e danos correspondente à condenação da parte requerida ao pagamento à parte requerente do valor pleiteado, qual seja, R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), considerando que tal quantia está considerando não só o valor pelo usufruto do veículo como também o valor para conserto do bem.

6. Ademais, o réu/apelante não apresentou nenhuma contraprova quanto ao valor pleiteado, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC.

7. Por sua vez, entendo que deve ser mantido o termo inicial da correção monetária a data em que deveria ter ocorrido o pagamento da próxima parcela do financiamento do maquinário, vez que efetuou o pagamento de apenas uma, e com a incidência de juros de mora desde a data da citação válida.

8. Por fim, não há que se falar cabimento de honorários de sucumbência quanto à parcela renunciada dos danos materiais, porquanto, não houve a propalada renúncia, mas sim a correção ao valor dado à causa, uma vez que o juízo singular acolheu a impugnação ao valor da causa apresentada pelo requerido/apelante e determinou a emenda da inicial para retificação do valor da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
ESPÓLIO DE WALMIR DE SOUZA,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº. 0005121-61.2013.8.11.0037, ajuizada em face de
JUAREZ DE PAULA,
julgou procedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC e, por consequência, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, para condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a título de danos materiais, atualizado desde a data que deveria ter ocorrido o pagamento da parcela do financiamento e com a incidência de juros de mora desde a citação. Por consequência, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC (ID 158432391).

Irresignado, o réu/apelante aduz que os lucros cessantes não restaram comprovados, pois o autor/apelado sequer demonstrou qual foi o lucro auferido quando detinha a mesma máquina.

Sustenta que, não restaram demonstrados os supostos gastos utilizados para o conserto do bem.

Defende que, não cabe a atualização da condenação desde a data que deveria ter ocorrido o pagamento da parcela do financiamento.

Menciona que, cabem honorários de sucumbência quanto à parcela renunciada dos danos materiais (ID 158433154 – fls. 659/680).

O autor/apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento de ambos os recursos (ID 158433159 – fls. 690/698).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sem delongas, a irresignação não merece prosperar.

Isso porque, restou comprovada nos autos a existência de negócio jurídico entre as partes, mesmo com ajustes verbais, constatando que a intenção inicial era de venda com a transferência do financiamento, que não foi aprovado, razão pela qual o maquinário ficou sob a posse do réu/apelante pelo período de 08 (oito) anos sem a devida contraprestação ao autor/apelado, a título de arrendamento, bem como que referido bem foi devolvido todo dilapidado.

Logo, por inferência lógico racional, é perfeitamente cabível a condenação do réu/apelante ao pagamento de indenização pelo uso do bem, durante logos 08 (oito) anos, bem como dos valores dispendidos pelo proprietário para o conserto do veículo.

Com efeito, como bem pontuou o sentenciante, o valor pleiteado como indenização por perdas e danos tem por finalidade indenizar o autor/apelado no que ele razoavelmente deixou de lucrar, ante a ausência de devolução da colheitadeira, do pagamento acordado referente ao financiamento, bem como dos gastos despendidos para o funcionamento do bem.

Nesse contexto, em que pese o autor/apelado não tenha demonstrado o lucro que, em tese, auferiria caso o maquinário estivesse alugado para terceiros, certo é que não é cabível a escusa ao pagamento pela utilização da colheitadeira pelo período de 08 (oito) anos, sem a devida contraprestação, sob pena de enriquecimento ilícito por parte do réu/apelante, o que é vedado pelo Ordenamento Jurídico.

Da mesma forma, no que diz respeito ao estado de conservação do veículo, consta dos autos que, por ocasião da reintegração de posse do veículo ao autor/apelado, o oficial de justiça certificou que
“Os equipamentos ora reintegrados à parte requerente, a colheitadeira [...], encontra-se visivelmente em mau estado de uso, conservação e funcionamento, não sendo possível funcioná-la para testes, pois faltam várias peças, motor de partida, pneu traseiro, correias e muitas outras peças, em resumo se faz necessário um levantamento geral para funcionar. [...]”
(ID 158432269 - Pág. 39 – fls. 311).

Portanto, restaram demonstradas as condições de mau uso do maquinário por parte do réu/apelante, de maneira que, como dito, também está configurado o dever de indenizar os valores dispendidos para conserto.

Por analogia, convém trazer à colação o artigo 575 do CC, o qual dispõe que o locatário que, notificado, deixa de restituir o bem objeto da locação, deve pagar o aluguel enquanto mantiver a coisa em seu poder:

Art. 575. Se, notificado o locatário, não restituir a coisa,
pagará, enquanto a tiver em seu poder, o aluguel que o locador arbitrar, e responderá pelo dano que ela venha a sofrer
, embora proveniente de caso fortuito
.

A esse respeito, esclarece a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE COISAS. RETENÇÃO ALÉM DO PRAZO DETERMINADO. PRESUNÇÃO DE PRORROGAÇÃO DA LOCAÇÃO, PELO MESMO VALOR. ART. 574 DO CÓDIGO CIVIL. CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA PELO LOCATÁRIO ATÉ A DEVOLUÇÃO DOS BENS, OU ATÉ A SUA INDENIZAÇÃO.
1. Trata-se de cobrança relativa ao inadimplemento do contrato nº. 4505133838, firmado entre a Autora, como Contratada, e a Ré, como Contratante, tendo por objeto a locação de equipamentos para atender a parada da plataforma P-54, no período de 23/02/2013 à 28/03/2013, no valor de R$ 111.000,00 (cento e onze mil reais). 2. Restou incontroverso nos autos que a Ré reteve os equipamentos locados além da data contratualmente prevista, devolvendo apenas parte destes em 19/05/2013. O restante do maquinário locado não foi devolvido até o momento, tendo a ré alegado o extravio e, em ambos os casos, não houve pagamento das diárias de locação pelo período excedente, nem de indenização pelos equipamentos extraviados. 3
.
Cuida-se, portanto, de contrato de locação de coisas por prazo determinado, findo o qual, sem a devolução dos bens, presume-se prorrogada a locação pelo mesmo valor, por prazo indeterminado (art. 574, CC), enquanto o locatário não restituir a coisa, devendo este responder pelo dano que aquela venha a sofrer, ainda que por caso fortuito (art. 575, CC). 4. Logo, considerando que, no caso, o Réu/locatário não devolveu os equipamentos no prazo previsto no contrato, será responsável pelo pagamento do aluguel contratado, durante todo o período em que continuar com os bens em seu poder, até a data da efetiva devolução ou, na falta desta, até o pagamento de indenização dos referidos bens
.
DESPROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU. PROVIMENTO DO RECURSO AUTORAL.
(TJ-RJ - APL: 03941511820168190001, Relator: Des(a). CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/05/2019, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL).

Logo, como bem considerou o sentenciante, parece ser justo e equitativo a fixação em perdas e danos correspondente à condenação da parte requerida ao pagamento à parte requerente do valor pleiteado, qual seja, R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), considerando que tal quantia está considerando não só o valor pelo usufruto do veículo como também o valor para conserto do bem.

Ademais, o réu/apelante não apresentou nenhuma contraprova quanto ao valor pleiteado, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC.

Por sua vez, entendo que deve ser mantido o termo inicial da correção monetária a data em que deveria ter ocorrido o pagamento da próxima parcela do financiamento do maquinário, vez que efetuou o pagamento de apenas uma, sendo que a partir daí passou a utilizar do bem sem a devida contraprestação.

Por fim, não há que se falar cabimento de honorários de sucumbência quanto à parcela renunciada dos danos materiais, porquanto, não houve a propalada renúncia.

O que se extrai dos autos é que a parte autora/apelada desistiu apenas quanto ao pedido de indenização por danos morais, o que foi homologado pelo juízo de origem, com consequente condenação da parte desistente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da parte requerida (ID 158432349).

Ou seja, em relação aos danos materiais, o que ocorreu foi a correção ao valor dado à causa, uma vez que o juízo singular acolheu a impugnação ao valor da causa apresentada pelo requerido/apelante e determinou a emenda da inicial para retificação do valor da causa (ID 158432319).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
, com o que majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023